Tribunal: TJES
Processo: 5026792-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026792-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO CEZAR MARQUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026792-59.2024.8.8.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: PAULO CEZAR MARQUES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença constante no id. 11542808, que julgou que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por PAULO CEZAR MARQUES, determinando a anulação do Processo Administrativo nº 2021-P56J0 e condenando o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante, após análise dos documentos constantes nos autos, concluiu que
não houve a notificação válida do requerente
, como determina a legislação. Esclareceu que
“[...] há inconsistência das informações apresentadas pelo Detran, uma vez que no documento de ID 5000227, consta que a notificação da abertura de processo administrativo foi impressa, mas não há qualquer informação a respeito de sua expedição, entrega ou ausência desta. Por fim, nota-se que o simples fato de o AR ter retornado, por motivo “desconhecido”, não autoriza o DETRAN a promover, desde logo, a notificação por edital.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades no processo administrativo.

Pois bem.

É certo que o dever de
notificar o condutor e o proprietário do veículo
, tanto da autuação como da
instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração
(art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa e ao contraditório.

No caso dos autos observo que, de fato, há inconsistência nas informações apresentadas pelo recorrente, não sendo possível verificar a regularidade das notificações supostamente enviadas ao recorrido. Como pontuado na sentença, no documento de id. 5000227, consta apenas a informação de que houve impressão da notificação de abertura do processo administrativo, sem qualquer registro acerca de sua expedição, entrega ou eventual ausência de envio ao destinatário.

Além disso, o simples retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação de motivo “desconhecido” não legitima a imediata notificação por edital, sem a devida comprovação de que foram esgotados os meios ordinários para a ciência do interessado, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

Assim,
sendo inválidas as notificações de autuação e de penalidade, a anulação do procedimento administrativo
, por violação a garantia da ampla defesa e do contraditório,
é medida que se impõe
.

Todavia,
no que tange aos danos morais, entendo que não restaram configurados.
Para sua caracterização, é imprescindível a comprovação de uma ofensa grave à honra, imagem ou dignidade, que ultrapasse o mero dissabor ou transtorno cotidiano.

No caso em análise, a mera falha administrativa na notificação, sem qualquer prova concreta de que tenha causado prejuízos extrapatrimoniais relevantes ao autor, não justifica a condenação imposta na sentença. Não há nos autos elementos que evidenciem constrangimento, humilhação ou impacto significativo em sua esfera pessoal, mas sim um equívoco passível de correção pelo próprio ordenamento jurídico.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários,
tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)